Tribunal: TJDFT
Processo: 0747969-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c exibição de documentos manejada em seu desfavor pelo agravado – Rafael Neves Lira –, acolhera parcialmente a impugnação à proposta de honorários periciais formulada pelo litisconsorte passivo – Instituto AOCP –, fixando a verba a ser destinada ao perito no patamar de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais). De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação a tutela recursal, a suspensão do decisório, e, alfim, sua reforma com vistas a alcançar a mensuração da remuneração devida ao experto em observância aos limites consignados na Portaria Conjunta no 101/2016 deste eg. Tribunal de Justiça e na Resolução no 232/2016 do CNJ. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara que os supraditos regramentos foram instituídos com o fito de disporem acerca dos honorários periciais nas hipóteses que abarcam parte beneficiária da justiça gratuita, ensejando o recaimento dos custos sobre o erário público. Nessa senda, defendera que subsistem fixações de quantias máximas passíveis de serem cobradas em razão da perfectibilização de perícias médicas, uma vez que a Resolução do CNJ estipula o valor-base de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) e a Portaria Conjunta deste eg. Tribunal de Justiça admite que, excepcionalmente, ocorra a majoração desse importe por até 05 (cinco) vezes, limitada ao teto de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais). Destacara, ademais, que essa limitação visa a prezar pela economicidade dos processos judiciais patrocinados pelo Poder Público e à preservação do respeitante orçamento. Complementara que os regramentos em testilha confeririam objetividade à estipulação da verba honorária, de modo que a extrapolação dos limites definidos somente se justifica em casos de complexidade técnica motivada. Assim, sob o prisma dos princípios da economicidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltara que o valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) extrapola o teto de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais) firmado para situações em que vigorante a gratuidade de justiça, descerrando em incremento desnecessário da carga financeira a qual estaria sujeitado, prejuízo à eficiência administrativa e violação do interesse público, mormente quando considerada a falta de complexidade da perícia médica em questão. Salientara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, revestindo-se a argumentação que alinhara de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o decisório agravado e obstando a realização do trabalho técnico sem conhecimento do profissional acerca do efetivo patamar da remuneração que lhe será confiada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c exibição de documentos manejada em seu desfavor pelo agravado – Rafael Neves Lira –, acolhera parcialmente a impugnação à proposta de honorários periciais formulada pelo litisconsorte passivo – Instituto AOCP –, fixando a verba a ser destinada ao perito no patamar de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais). De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação a tutela recursal, a suspensão do decisório, e, alfim, sua reforma com vistas a alcançar a mensuração da remuneração devida ao experto em observância aos limites consignados na Portaria Conjunta no 101/2016 deste eg. Tribunal de Justiça e na Resolução no 232/2016 do CNJ. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de desconsideração dos tetos de remuneração do perito nomeado para ultimação da perícia deferida a pedido da parte beneficiária da justiça gratuita, conforme estabelecido pela Portaria Conjunta no 116/2024 desta eg. Corte de Justiça – que revogara a Portaria Conjunta no 101/2016 – e pela Resolução no 232/2016 do CNJ. Noutros termos, a controvérsia concerne-se à apreensão da adequação dos honorários mensurados e assegurados ao experto a quem fora confiada a execução da perícia médica deferida no curso da ação que é manejada pelo agravado em face do agravante e de outro litisconsorte, haja vista que se inconformara com a importância delimitada pelo Juízo primevo por destoar, não do padrão remuneratório vigorante, mas dos limites firmados por aludidos atos normativos. Alinhadas essas premissas e delimitada a matéria que fora devolvida a reexame, inicialmente insta promover o juízo de admissibilidade do recurso. Conquanto a decisão acerca da fixação de honorários periciais não conste expressamente no rol do artigo 1.015 do estatuto processual, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento, a eg. Corte Superior de Justiça, por via do Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos, já se manifestara no sentido de que o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento quando verificada que a urgência da decisão torna inútil eventual deliberação apenas com a interposição do recurso de apelação. Nessa esteira, ressoa legítima a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que a hipótese não verse sobre as matérias previstas no rol do artigo 1.015 do diploma processual. Feita essa ressalva, do cotejo dos autos originários deflui-se que o agravado se vale de ação declaratória de nulidade c/c exibição de documentos intentando a asseguração de sua participação nas demais fases do concurso público para admissão no Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal; a declaração de nulidade do ato administrativo, traduzido por avaliação médica, que lhe considerara inapto para exercer o cargo para o qual concorrera; e o acesso à cópia do processo da respeitante avaliação. Outrossim, infere-se que, no curso processual, foram concedidos ao recorrido os benefícios da justiça gratuita[2]. Ato contínuo, em sede de réplica[3], postulara a nomeação de perito especializado em cardiologia para, mediante perícia médica, aferir se enquadra-se na condição incapacitante relacionada na alínea “e” do item 7 do Anexo II do Edital no 004/2023-DGP/PMDF; se a anormalidade na condução do ramo direito possui alguma repercussão clínica; se possui algum sintoma incapacitante ou restrição relevante para exercer o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal; e se houve erro grosseiro por parte da banca examinadora quando da sua eliminação do certame. A diligência probatória sobejara deferida pelo Juízo a quo[4] e, apresentada proposta de honorários periciais[5] – no valor de R$ 3.336,00 (três mil, trezentos e trinta e seis reais) –, ambos os réus externaram impugnações. Sob essa realidade, sobreviera a decisão agravada, a qual, reprise-se, acolhera parcialmente a impugnação manejada pelo Instituto AOCP, fixando a verba honorária no correspondente R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), ressalvando que a Portaria Conjunta TJDFT no 116/24 “limita, apenas e tão somente, o pagamento a ser realizado pelo estado em prol da parte beneficiária de gratuidade de Justiça. Eventual alteração da situação financeira da parte ou mesmo a sucumbência pela parte não beneficiária não comporta qualquer limitação de pagamento, ou seja, o valor efetivamente homologado poderá ser cobrado pelo expert. Nesse sentido, constata-se que não há obrigação legal de homologação de valores de honorários no importe da tabela prevista na Portaria 114. (...)”[6]. Historiados os atos processuais, deve ser registrado que, de acordo com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, devendo a prestação da assistência judiciária ser integral, abrangendo todos os ônus decorrentes da relação jurídica processual. Nesse diapasão, não se pode olvidar que, litigando o agravado sob os auspícios da gratuidade de justiça, deve o Estado arcar com as despesas do perito que ultimará a prova técnica que postulara, ou determinar que a perícia seja realizada por algum estabelecimento oficial, ou por experto que aceite exercer esse múnus gratuitamente. Abordando a questão, o artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, os honorários periciais devem ser custeados por verbas públicas, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (...) § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” Impende-se pontuar que ressaíra incontroverso que, no caso, o pagamento do valor estipulado a título de honorários periciais será, pois, efetuado via de recursos públicos alocados a este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, conforme o preceituado na Portaria Conjunta no 116, de 08 de agosto de 2024, a qual, enfatiza-se, revogara a Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016. Confira-se: “Art. 2o O pagamento de honorários de perito, de tradutor ou de intérprete, havendo disponibilidade de recursos, será custeado, em parte ou integralmente, pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade, em rubrica específica, denominada Assistência Jurídica a Pessoas Carentes. (...) Art. 15 Ficam revogadas a Portaria Conjunta 53 de 21 de outubro de 2011, e a Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016.” No tocante ao valor dos honorários periciais quando a parte que postula a perícia for beneficiária da justiça gratuita, aludido ato estabelecera os critérios que devem ser observados na sua fixação, indicando, inclusive, a possibilidade de a verba ser arbitrada em montante superior ao limite constante no regramento, contanto que fundamentada a majoração na complexidade da matéria, no grau de zelo do profissional, na especialização, e/ou no lugar e no tempo exigidos para a prestação do serviço, como se deflui do reproduzido a seguir: “Art. 3o O magistrado arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo do profissional, a especialização, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço. Parágrafo único. Para fins de arbitramento, os honorários de perito, de tradutor ou de intérprete poderão ultrapassar os valores brutos constantes do Anexo Único desta Portaria, devendo o magistrado fundamentar a majoração com base nas peculiaridades do caput deste artigo, observando-se o disposto no caput do artigo 4o desta Portaria quando do pagamento da verba por este Tribunal.” – grifos nossos. Por oportuno, registra-se que, diferentemente do que previa a Portaria Conjunta no 101/2016, a majoração do valor dos honorários periciais para além do limite normativo fixado não mais está restrita ao seu incremento em até 05 (cinco) vezes aludido parâmetro, sendo possível que a verba alcance monta superior, desde que tal mensuração seja objeto de fundamentação adequada. Outrossim, conquanto o artigo 2o, § 4o, da Resolução no 232/2016 do CNJ ainda prelecione a supramencionada limitação, sobrexcede-se que o § 2o do dispositivo legal posto alhures consigna que “Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.” Depreende-se, portanto, a subsidiariedade da Resolução em comento quando cotejada com a Portaria Conjunta desta eg. Corte de Justiça, visto que já dispõe de tabelamento e de regulamentação próprios. A título ilustrativo, realça-se que o patamar de até 05 (cinco) vezes o limite delineado normativamente cinge-se a permitir a identificação do excedente ao referenciado em tabela específica, possibilitando que o perito cobre o excesso da parte sucumbente. Nesse ínterim, se o litigante sucumbente for beneficiário da justiça gratuita, a cobrança desse “valor excedente” fica sujeita à condição suspensiva de exigibilidade, nos moldes do estatuído pelo artigo 98, § 3o, do estatuto processual. Em contrapartida, se à parte sucumbente não tiver sido assegurado o beneplácito da gratuidade de justiça, poderá o experto exigir o “montante em excesso” normalmente. É o que retratam os dispositivos extraídos da Portaria Conjunta no 116/2024, que ora se translitera: “Art. 7o Se o vencedor da demanda for beneficiário da justiça gratuita, a parte sucumbente, após o trânsito em julgado, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, caso não seja também beneficiária da justiça gratuita. § 1o O juiz da causa, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público. § 2o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, o magistrado ficará dispensado da aplicação do artigo 95, § 4o, do CPC, no caso de o valor ser igual ou inferior ao previsto no caput do artigo 2o da Portaria AGU no 377 de 25 de agosto de 2011. § 3o Se a parte não beneficiária da justiça gratuita sucumbir, deverá ressarcir ao erário o valor dos honorários pagos antes do trânsito em julgado ao perito, ao tradutor e ao intérprete, sob pena de execução específica dessa verba, conforme patamar previsto no caput do artigo 2o da Portaria AGU no 377 de 25 de agosto de 2011.” Diante da literalidade dos preceitos legais inseridos na Portaria Conjunta em testilha, fica patente que a norma fixara limites ao valor dos honorários periciais, os quais são suscetíveis de restarem excepcionados acaso diante de justificativa a tanto, de modo a restringir apenas a execução dos importes com relação a quem figura como beneficiário da gratuidade judiciária. O regrado por esse ato normativo denota, então, a insubsistência dos argumentos desenvolvidos pelo Distrito Federal, dado que, da decisão vergastada infere-se que a contraprestação inicialmente proposta pelo perito fora readequada pelo Juízo singular, o qual levara em conta os pressupostos pertinentes ao respectivo arbitramento para minorar o importe proposto, no equivalente a R$ 3.336,00 (três mil, trezentos e trinta e seis reais), para o quantum de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais). Veja-se: “(...) A decisão saneadora (ID 2028000058) deferiu a produção de prova pericial para determinar: 1- Se o autor possui condição incapacitante para o cargo público, prevista no edital; 2 – Se tal condição pode ou não causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; 3 – Se houve erro de diagnóstico ou não observância técnica na avaliação médica do autor; As partes juntaram total de 29 quesitos e o réu indicou assistentes técnicos. O perito nomeado juntou proposta de honorários periciais de R$ 3.336,00 para 10h de trabalho (ID 214106212). Como cediço, os honorários periciais devem ser arbitrados em observância à complexidade da causa, ao grau de zelo e especialização do profissional, ao lugar e ao tempo exigidos para a prestação do serviço, bem como às peculiaridades regionais. Ressalte-se que os honorários são únicos, e devem ser fixados em patamar proporcional à especialidade do perito, e à complexidade da matéria. (...) Passo a analisar o plano de trabalho apresentado pelo perito. Inicialmente, verifica-se tratar de causa comum ao judiciário, sem complexidade adicional concernente ao ponto controvertido. Quanto à proposta de h. periciais, observo a sobreposição de tarefas correlatas (como ‘Elaboração, digitação, diagramação e revisão do laudo pericial’ e ‘Resposta aos quesitos*’) e indicação de tarefa indiretamente relacionadas. Do exposto, extrai-se a necessidade de readequação dos honorários propostos. Por todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação da AOCP e FIXO os h. periciais em R$ 2.900,00 suficiente para 10h de trabalho técnico. (...)”. Com efeito, o dimensionamento da remuneração a ser destinada ao profissional se descerrara satisfatoriamente fundamentado pelo eminente Magistrado. Por derradeiro, ao contrário do que subtendera o Distrito Federal, a limitação ordinária da verba honorária não obsta a motivada fixação dos honorários periciais em quantia superior aos tetos estabelecidos normativamente, independentemente de quem seja o vencedor. A única ressalva é quanto à cobrança do que excede o limite acobertado, eis que, em sendo vencida a parte beneficiária da justiça gratuita, estará a quantia excedente sujeita a condição de exigibilidade. Sob essa ótica, o pagamento da verba honorária arbitrada para além da limitação particularizada, somente ocorrerá após resolução da causa. A título elucidativo, pontifica-se que essa circunstância, a toda evidência, não afeta a imparcialidade do profissional nem induz à apreensão de que a remuneração fora delimitada de acordo com a pessoa do vencido, pois a verba, enfoca-se, remanesce definida no momento em que a perícia será inaugurada, ou seja, antes do julgamento da causa. Em última análise, há que ser salientado que, acaso acolhida a tese defendida no recurso, restringiria tanto a atuação do Juiz quanto o rol de peritos dispostos a atuar nas ações que têm como parte beneficiário da justiça gratuita, pois que, nesta conjuntura, o órgão julgador estaria, em qualquer hipótese e situação de fato, vinculado a observar a limitação contemplada pela Portaria Conjunta no 116/2024 deste eg. Tribunal de Justiça, ou a Resolução no 232/2016 do CNJ, desconsiderando as nuanças do caso concerto, o que não se revela plausível. Esse entendimento, aliás, é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, consoante se extrai dos arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016, DO TJDFT. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação indenizatória que determinou a realização de prova pericial indireta, com base nos documentos acostados aos autos, a fim de averiguar se houve omissão no atendimento da genitora do autor na data do óbito. 1.1. O réu impugna o valor dos honorários periciais, sob o argumento de que deve observar o limite imposto na Portaria Conjunta 101 de 10.11.2016 deste Tribunal, que estabelece em R$ 370,00 (trezentos e setenta) os honorários do profissional da área médica, para a prestação de serviços periciais, nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária. 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Precedente: ‘(...) Consoante disposto no artigo 98, § 1o, VI, do CPC, os honorários periciais incluem-se na gratuidade de justiça. Não se trata, pois, de buscar um profissional que aceite o encargo de forma graciosa, mas de consultá-lo quanto à possibilidade de receber seus honorários ao final do processo, porquanto, caso sucumbente a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais serão pagos conforme estabelecido na Portaria Conjunta 53, de 21 de outubro de 2011, e Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016. (...)’ (07173084620178070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 15/05/2018). 5. Recurso improvido.” (Acórdão no 1186196, 07060688920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA 101/2016. FIXAÇÃO DE VALOR SUPERIOR. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. SUCUMBENTE. 1. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que a pleitear ficará responsável por adiantar a remuneração do perito. 2. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Na hipótese dos autos, o autor é beneficiário de gratuidade de justiça, não podendo arcar com os custos do perito técnico que requereu. Nos casos em que a prova pericial for requerida por parte economicamente hipossuficiente, os custos do perito judicial devem ser suportados pelo TJDFT, segundo dispõe a Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal. Tal limitação não contempla o Distrito Federal, que poderá vir a suportar o ônus do pagamento, caso seja vencido na demanda, não impedindo a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1616911, 07226437020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 95, § 3o, CPC. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA N. 101/2016 DO TJDFT. ALEGADA POSSIBILIDADE DE SUSPEIÇÃO DO PERITO (ARTS. 145, IV C/C 148, II, CPC). INOCORRÊNCIA. 1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que homologou os honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), criando um suposto regime em que o perito sabe que a valorização de seu trabalho estará diretamente relacionada ao vencedor da demanda: se o Distrito Federal, o valor total deferido no transcurso do feito; se o beneficiário da justiça gratuita, apenas o quantum fixado pelo TJDFT, substancialmente inferior àquele que o próprio profissional entende como justo. 2. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que requerer a prova pericial será responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem. Quando uma das partes requerentes for beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais poderão ser pagos: 1) com recursos orçamentários do ente público e ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou por Órgão Público conveniado quando a referida prova for requerida por parte beneficiária da Justiça Gratuita; ou 2) quando o encargo for cumprido por perito particular, de acordo com o valor fixado pelo próprio Tribunal onde tramita o processo ou, não havendo norma específica deste, com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça (art. 95, caput e §§3o e 4o). 3. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. No caso dos autos, conforme o §2o, art. 2o da mencionada Portaria, a beneficiária da gratuidade de justiça não está isenta de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1434614, 07352419020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 9/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante ressente-se de plausibilidade, posto que, ao menos nesta apreciação perfuntória, se assimila a legitimidade da decisão guerreada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor do decisório hostilizado se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. O acentuado, por conseguinte, respalda o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado pelo ente distrital. Alinhavadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o ilustrado juiz da causa. Após, ao agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Autos no 0707011-76.2024.8.07.0018, Decisão – ID 215757952 (fls. 554/556). [2] Autos no 0707011-76.2024.8.07.0018, Decisão – ID 194143229, pág. 2 (fl. 307). [3] Autos no 0707011-76.2024.8.07.0018, Réplica – ID 202477040 (fls. 452/459). [4] Autos no 0707011-76.2024.8.07.0018, Decisão – ID 202800058 (fls. 460/465). [5] Autos no 0707011-76.2024.8.07.0018, Petição – ID 214106212 (fls. 527/530). [6] Autos no 0707011-76.2024.8.07.0018, Decisão – ID 215757952, pág. 2 (fl. 555).